Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não ofende a coisa julgada nem implica em reformatio in pejus o redimensionamento da pena operado pelo juízo da execução decorrente da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, que mantém o mesmo patamar da pena privativa de liberdade originariamente imposta ao migrar o concurso de agentes para a terceira fase da dosimetria e, na primeira fase, valorar negativamente o uso de arma branca como circunstância judicial.
2. Recurso conhecido e improvido.